Tribunal: TJBA
Processo: 8041796-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041796-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ANA VIEIRA DA ROCHA Advogado(s):CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO HOME CARE. DECISÃO QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo a Agravo de Instrumento, mantendo a eficácia de liminar que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) a uma beneficiária idosa, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao ponderar os interesses em conflito, agiu corretamente ao manter a tutela de urgência, priorizando o direito à saúde da Agravada em detrimento dos argumentos patrimoniais da Agravante. III. Razões de decidir 3. O tratamento domiciliar, no caso concreto, apresenta-se como desdobramento da internação hospitalar, sendo essencial à manutenção da vida e da saúde da paciente, em quadro de extrema vulnerabilidade, conforme expressa indicação médica. 4. O risco de dano para a Agravada, consistente em agravamento irreversível de sua saúde e risco à vida, é imensuravelmente superior ao risco patrimonial alegado pela operadora de saúde, o qual é passível de eventual ressarcimento. 5. A recusa de cobertura, ainda que amparada em cláusulas contratuais ou na ausência de previsão no rol da ANS, pode configurar abusividade quando colocar em risco a vida do beneficiário, devendo a relação ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 196; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp. 1.886.929/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8041796-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada ANA VIEIRA DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto